Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706957-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MARINA SIRUFFO PRADO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que MARINA SIRUFFO PRADO DE LIMA move em seu desfavor (processo n. 0703702-06.2021.8.07.0001), consistente em conceder a tutela pleiteada. Relata que a agravada ajuizou a ação por ter o financiamento negado ao tentar comprar um apartamento, em decorrência da existência de dívida de cartão de crédito, referente a setembro de 2019, no valor de R$ 31.889,00 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais), mas, em contato com a ora agravante, foi informada que não há registro de cartão de crédito em seu nome. Acrescenta que, ao consultar a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, a agravante foi informada que o report era da responsabilidade de NEON PAGAMENTOS, mas a tutela foi concedida, direcionada às duas empresas, a fim de que a restrição seja retirada, sob pena de multa. Inicialmente, alega necessidade de retificação do polo passivo para que figure BANCO BV S/A na qualidade de sucessora de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em virtude da incorporação dessa pela agravante, conforme documentos que junta. Sustenta, em seguida, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que sua parceria com a empresa NEON PAGAMENTOS limita-se à atuação de agente financeiro, nos casos em que os clientes daquela não adimplem as faturas de cartão de crédito emitido pela Neon. Ressalta que sua atividade consiste no financiamento das faturas de cartão de crédito, a qual é conduzida em estrita observância ao contrato firmado entre ambas, cabendo exclusivamente a NEON obter as informações junto a seus clientes e, conforme o caso, apresentar à agravante as instruções necessárias ao seu atendimento. Entende, assim, que não possui qualquer relação comercial com a agravada, a qual foi devidamente esclarecida para conclusão da contratação, aderindo integralmente a todas as cláusulas e termos. Por essa razão, alega que não pode responder pela tutela de urgência deferida à agravada, por ser obrigação impossível. De outro giro, enfatiza que o prazo de 10 (dez) dias é muito exíguo, não sendo possível cumprir a determinação contida na decisão agravada, até porque não é a responsável pela inserção do apontamento nos cadastros do BACEN, sendo essa exclusivamente da NEON, que aprovou e concedeu o cartão de crédito à agravada, como já afirmado anteriormente. Invoca o art. 537 do CPC e, caso seja mantida a obrigação, requer a dilação do prazo para fixa-lo em 30 (trinta) dias úteis. Ademais, assevera que a decisão agravada já determinou expedição de ofício ao BACEN para suspender a publicidade do nome da agravada no sistema SCR em relação à dívida apontada nos autos, autorizando a conclusão que não há motivo para imposição de multa, pois referida medida é suficiente, esgotando qualquer outra providência da parte da agravante, ainda mais diante de sua incontroversa ilegitimidade. Em relação ao valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), extrapola a razoabilidade, podendo gerar enriquecimento sem causa da agravada, nos termos que argumenta. Defende que a decisão é capaz de causar-lhe dano irreparável, eis que determinado o prosseguimento do feito, podendo ocorrer levantamento de valor controverso e até mesmo novo bloqueio de valores. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão para afastar a responsabilidade da agravante quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, diante de sua incontroversa ilegitimidade, devendo ser extirpada a multa diante do exaurimento do comando com a expedição de ofício ao BACEN. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia o provimento parcial do recurso para que seja minorada a multa aplicada. Preparo regular no ID 23861732. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de alteração do polo ativo do presente recurso, diante da demonstração da incorporação, pela agravante, da empresa requerida (ID 23861714 e seguintes). Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para suspensão da eficácia da decisão agravada. Em se tratando de agravo de instrumento, a questão da ilegitimidade passiva da parte ré, ora agravante, deve passar, antes, pelo crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, a relação jurídica estabelecida nos autos atrai o Código de Defesa do Consumidor, subsumindo-se, assim, a responsabilidade solidária da agravante pelos danos causados em virtude da fraude perpetrada contra a agravada, nos termos do art. 14 do CDC, ainda mais diante do reconhecimento de que atua na cadeia de consumo. Nesse contexto, revela-se totalmente infundada a tese de que houve anuência da agravada aos termos do contrato firmado com a NEON PAGAMENTOS, pois a tese apresentada na inicial é justamente a inexistência da relação jurídica entre as partes, alegando a autora/agravada ter sido vítima de fraude. Quanto à impossibilidade de dar cumprimento à decisão, melhor sorte não lhe socorre, havendo nítido comportamento contraditório de sua parte, pois assume que é de sua responsabilidade o financiamento das faturas do cartão de crédito disponibilizado pela NEON aos seus clientes. Nesse cenário, não se vislumbra qual a dificuldade que seria enfrentada pela agravante para retirar do cadastro a anotação do nome da agravada no prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo juízo. Nesse mesmo passo, infere-se da decisão agravada que o comando direcionado ao BACEN não guarda qualquer relação com o comando direcionado à agravante, constituindo-se, o primeiro, na determinação de suspender a publicidade da anotação e, o segundo, na retirada da constrição e/ou anotação pertinentes ao débito objeto da demanda (ID 83125103 dos autos de origem). No que concerne ao valor fixado a título de multa, sabe-se que esse pode ser revisto de ofício pelo magistrado se vier a se tornar excessivamente oneroso à parte a quem incumbe cumprir a obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Desse modo, não se pode, por ora, retirar da decisão seu poder de coerção ao cumprimento do comando judicial. Ausentes, pois, os pressupostos necessários para a suspensão da eficácia da decisão agravada, porquanto não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo as agravadas oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de março de 2021 20:53:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator